Tribunal: CARF
Processo: 15374.918030/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918030/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.042 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
RASH ADMINISTRACAO DE HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2005 a 15/02/2005
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE CERTEZA
E LIQUIDEZ.
A homologação da compensação administrativa - DCOMP está adstrita da
comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
E
DACON.
FALTA
DE
RETIFICAÇÃO.
As informações prestadas à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil -
RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao Recurso. E, pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta de diligência apresentada pela
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, vencidos os Conselheiros Carolina Machado
Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Ricardo Piza di Giovanni.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918030/2009-40
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918030/2009-40

Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 13-32.140, proferido pela 4a Turma da DRJ/RJ2, na
sessão de 28 de outubro de 2010, que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o
direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de compensação declarada
em PER/DCOMP, de crédito referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior, a título de
COFINS.
Consta despacho decisório, emitido eletronicamente, que não homologou a
compensação declarada, informando a inexistência do crédito, em virtude de o pagamento do
qual seria oriundo o crédito já ter sido integralmente utilizado para quitar outros débitos da
Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou, em síntese, que:
i. O art. 1° da Portaria Interministerial n° 33, publicada no D.O.U. de
04/03/2005, estabeleceu que as receitas auferidas por pessoa jurídica,
decorrentes da prestação de serviços de hotelaria ficam sujeitas ao regime
de incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins;
ii. O art. 5° da referida Portaria estabeleceu que esta entraria em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de maio de
2004;
iii. O recolhimento da contribuição foi efetuado pelo regime não
cumulativo, em relação a todas as receitas;
iv. Quando o cálculo foi refeito, nos termos da referida Portaria, as
diárias de hospedagens, segundo o regime cumulativo, ficaram
submetidas à alíquota menor, reduzindo o valor a pagar da contribuição;
v. Com isso, o valor total da contribuição passou de R$ 108.880,93 para
R$ 68.523,69, sendo, R$ 42.735,04, pelo regime cumulativo, e R$
25.788,65, pelo regime não cumulativo, gerando um crédito de R$
17.119,34.
vi. Com o intuito de comprovar as suas alegações anexou planilhas;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918030/2009-40

vii.
Em
07/05/2010,
foi
informado
que
a
empresa
RASH-
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E TURISMO LTDA foi extinta em
razão de incorporação societária pela empresa BRASTURINVEST
INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A., e que, em razão disso, operou-
se a SUCESSÃO PROCESSUAL da Incorporada pela Incorporadora.
Seguindo a marcha processual, decisão de primeira instância julgou improcedente
a impugnação, ocasião em que o julgador a quo fundamentou seu voto nos seguintes termos, in
verbis:
Voto
8. A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecida.
9. O Despacho Decisório impugnado não homologou a compensação declarada,
alegando a inexistência do crédito informado, em virtude de o pagamento do qual seria
oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar outros débitos da Contribuinte.
10. Alega a Impugnante que o valor total da contribuição devida no mês 02/2005
corresponde a R$ 68.523,69, sendo, R$ 42.735,04, pelo regime cumulativo, e R$
25.788,65, pelo regime não cumulativo, e não a R$ 108.880,93, pelo regime não
cumulativo, conforme informado na DCTF correspondente.
11. Do exame do PER/DCOMP apreciado (fls. 02 a 05), da documentação anexada
pela Impugnante e dos extratos de pesquisa efetuada nos sistemas de informação da
RFB, anexados As fls. 94 a 98, verifica-se que:
12.1 Em 12/08/05, a Contribuinte apresentou o PER/DCOMP apreciado, no qual
informou a existência de crédito no valor de R$ 39.278,06, a titulo de Cofins (cód.
5856), atinente ao período de apuração 02/2005;
12.2 A informação fornecida pela Contribuinte na DCTF ativa a época em que foi
concluído o Despacho Decisório impugnado (fls. 94 a 97, era que o valor apurado da
Cofins (cód. 5856), referente ao mês 02/2005 seria R$ 108.880,93, e que esse teria sido
quitado por pagamento(s) efetuado(s) no(s) valor(es) principal(ais) de R$ 108.880,93;
12.3 Essa DCTF, no que se refere a contribuição em tela não foi retificada até a
presente data; e
12.4 A documentação comprobatória da existência do crédito alegado restringe-se à
planilha de apuração mensal da contribuição devida pelos regimes cumulativo e não
cumulativo (fl. 46).
13. Como pode ser observado, a documentação apresentada pela Impugnante não
comprova qual seria o valor efetivamente devido da contribuição em questão,
referente ao mês 02/2005. Para que esse fosse comprovado, a Contribuinte deveria ter
trazido aos autos a documentação contábil que pudesse lastrear as informações
contidas na planilha e apuração apresentada. Sem isso, não se pode apurar qual seria
o valor da contribuição efetivamente devida, tampouco se afirmar ser o valor
recolhido maior que o efetivamente devido.
14. O art 74 da Lei n°9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelas Leis nos
10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004, dispõe em seu § 11 que a manifestação de
inconformidade de que trata o § 9° obedecerá ao rito processual do Decreto n° 70.235,
de 06/03/1972.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918030/2009-40

15. De acordo com o disposto no Decreto n° 70.235/1972, artigos 15 e 16, caberia à
impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos
que dessem a elas força probante. Eis o que diz a norma:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
'Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 10 da Lei n. °
8.748/1993)"(Grifou-se)
16. O que se tem no caso em análise é uma alegação não comprovada, o que impõe a
sua desconsideração nesse julgado.
17. Diante do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo integralmente o Despacho Decisório recorrido.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, recuperando
praticamente o substancial da argumentação contida na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Trata-se da compensação que não foi reconhecida (homologada) porque o crédito
indicado na PER/DCOMP não existia, isto é, na data da emissão do despacho decisório, o DARF
de Cofins, indicado como origem do crédito para compensação, estava totalmente utilizado para
a quitação de um débito que foi validamente declarado em DCTF.
Segundo disciplina do art. 170 do CTN, para a compensação administrativa o
contribuinte deve demonstrar a certeza e liquidez do seu direito creditório. No caso dos autos, a
Recorrente alega recolhimento a maior de Cofins, por haver recolhido a integralidade das
receitas pelo regime não-cumulativo.
Aduz que o art. 1o da Portaria Interministerial no 33/2005 disciplina o regime
cumulativo para as receitas provenientes do serviço de hotelaria:
Art. 1o As receitas auferidas por pessoa jurídicas, decorrentes da exploração de
parques temáticos, da prestação de serviços de hotelaria ou de organização de feiras e
eventos, ficam sujeitas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição para o PIS
/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Confins
(Portaria conjunta 33 de 3 de março de 2005).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918030/2009-40

Em
Manifestação de
Inconformidade,
apresentou
planilha de cálculo
representativa do saldo de tributo a recolher no período de apuração em debate. Todavia, a
instância a quo considerou-a insuficiente, fez menção do teor probatório da escrita contábil para
fins de apuração de direito creditório.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que cometeu mero erro formal em
não retificar sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) informando o
correto valor apurado ao tributo conforme acredita ter demonstrado ao disponibilizar a apuração
da COFINS por meio de planilha. Também expõe que pretende retificar a DCTF e o Dacon em
momento oportuno, sem apresentá-los no recurso, verbis:
Em decorrência do erro material havido, informa a Recorrente que também procederá
a retificação da DACON e da DCTF correspondentes, como permitem,
respectivamente, os arts. 10, da IN RFB 1.015/10 e 90, da IN RFB n° 1.100/10, o que
será apresentado oportunamente.
E de fato, ao examinar o processo constatei que a Recorrente sequer havia
retificado a DCTF e o Dacon. Tenho pôr premissa de que a DCTF regularmente entregue é o
documento hábil para constituir os débitos tributários nelas contidos, assim como para informar
que tais débitos foram quitados.
A priori, uma vez que o sujeito passivo deixou de retificar sua DCTF, dentro do
período de 5 (cinco) anos, não fez aflorar o crédito pretendido que, mediante compensação,
poderia utilizar para pagamento de outro tributo. De igual forma, ao não retificar o Dacon deixou
de informar a administração tributária os valores relativos a nova apuração do PIS e Cofins que
entendia devido.
É cediço que a conformação do crédito consistente em pagamento indevido de
tributo se dá por meio da retificação de Dacon (bases de cálculo e valores devidos ajustados) e
DCTF, para que o lançamento dos tributos e as informações à administração tributária sejam
alterados e a informação final demonstre cabalmente a existência do direito creditório.
In casu, a Recorrente: i) não retificou a DCTF para reduzir os valores devidos
(confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii) não apresentou o Dacon retificado com as
novas apurações dos valores devidos a título de PIS/Pasep e COFINS; iii) não utilizou da
faculdade de apresentar documentos pertinentes, suficientes e necessários, a fim de comprovar o
crédito utilizado na compensação não homologada, em que deveria ter juntado a escrita contábil
que demonstre a base de cálculo da COFINS, seja as contas alocadas para apuração no regime
cumulativo, seja no regime não cumulativo, juntamente com todos os demais documentos que
suportaram sua escrituração, como, por exemplo: contratos, comprovantes de pagamento, notas
fiscais etc, ao menos por amostragem, a fim de se ter o lastro desses registros.
No recurso dirigido ao Conselho, a Recorrente apresenta o DCTF original, o
balancete de janeiro de 2005 e cálculo do valor final do crédito de janeiro de 2005 (docs. 05, 07 e
08). Salvo melhor juízo, esses documentos não são aptos a comprovar a apuração das
contribuições em comento.
Dito tudo isso, ainda temos a Súmula CARF n° 164, que determina que a
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que não homologou a declaração de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.042 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918030/2009-40

compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Não vislumbro, destarte, como reformar o Despacho Decisório e o Acórdão
recorrido ou qualquer vício que lhes pudesse impingir nulidade.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 282
DF CARF MF
Original